Tribunal: TJSP
Processo: 1006863-88.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessária a produção de prova pericial contábil, pois os fundamentos dos pedidos especificados na inicial estão relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Matéria de direito - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Cédula de crédito bancário - Capitalização de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessária a produção de prova pericial contábil, pois os fundamentos dos pedidos especificados na inicial estão relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Matéria de direito - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Cédula de crédito bancário - Capitalização de juros - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para se concluir que houve expressa contratação da capitalização de juros - Precedentes do STJ, inclusive em recurso repetitivo pacificando a questão - Não procede a pretensão de aplicação do Método Gauss para amortização do débito, porquanto, este não foi contratado pelas partes - Honorários fixados de forma proporcional e com observância dos critérios do art. 85 do CPC, não comportando a redução pleiteada - Na verdade, a verba deve ser majorada em razão da atuação na fase recursal e desprovimento do apelo dos autores - Sentença de improcedência reformada - Recurso desprovido, majorados os honorários de 15% para 20% do valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556433
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006863-88.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARCELO
BARBOSA BENEVIDES e ANDREA OLIVEIRA DE ALMEIDA BENEVIDES, é
apelado BANCO INTER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006863-88.2019.8.26.0001 -Voto no 22132 – SP - ROL
2
Voto no 22.132
Apelação no 1006863-88.2019.8.26.0001
Apelantes: Marcelo Barbosa Benevides e Andrea Oliveira de Almeida Benevides
Apelado: Banco Inter S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessária a
produção de prova pericial contábil, pois os fundamentos dos
pedidos especificados na inicial estão relacionados a questões
reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C.
Superior Tribunal de Justiça - Matéria de direito - Preliminar
rejeitada.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Cédula de crédito
bancário - Capitalização de juros - A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para se concluir que houve expressa contratação da
capitalização de juros - Precedentes do STJ, inclusive em recurso
repetitivo pacificando a questão - Não procede a pretensão de
aplicação do Método Gauss para amortização do débito,
porquanto, este não foi contratado pelas partes - Honorários
fixados de forma proporcional e com observância dos critérios do
art. 85 do CPC, não comportando a redução pleiteada - Na
verdade, a verba deve ser majorada em razão da atuação na fase
recursal e desprovimento do apelo dos autores - Sentença de
improcedência reformada - Recurso desprovido, majorados os
honorários de 15% para 20% do valor da causa.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 269/274, cumpre
acrescentar que o pedido da ação revisional de contrato bancário foi julgado improcedente,
condenados os apelantes no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 15% do valor da causa.
Apelaram
os
demandantes
(fls.
276/305)
alegando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. Entenderam que seria necessária a
produção de prova pericial contábil. No mérito, aduziram que seria abusiva a capitalização
de juros. O método de amortização pela Tabela Price deveria ser substituído pelo Método
Gauss. Sustentou, ainda, que os honorários teriam sido fixados em montante exagerado.
Assim, deveriam ser reduzidos. Pugnaram pela reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 310/324) alegou o apelado que não
haveria irregularidade nos juros cobrados e tampouco no método de amortização utilizado
para amortização da dívida. Desta forma, o apelo deveria ser desprovido.
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de defesa não merece ser
acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006863-88.2019.8.26.0001 -Voto no 22132 – SP - ROL
3
A produção de prova pericial contábil era desnecessária, pois
os fundamentos dos pedidos especificados na inicial estão relacionados a questões
reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, inclusive em recurso repetitivo, tratando-se de matéria de direito.
Dito isto, passa-se a análise da questão de fundo.
As partes firmaram a cédula de crédito bancário de fls. 50/66,
garantido pela alienação fiduciária de um imóvel.
No que tange à capitalização dos juros o contrato em apreço
foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória 2.170-36/01, perenizada pelo art. 2°
da Emenda Constitucional 32/20011, diploma esse que autorizou a capitalização dos juros
inclusive para período inferior ao anual, se pactuada.
Ainda a propósito, é de se assinalar que o Superior Tribunal
de Justiça sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível o cômputo de juros
capitalizados em contratos bancários nos quais haja previsão expressa nesse sentido.
Sedimentou-se ainda, o entendimento no STJ de que há
previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a
taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.
Nesse sentido:
“A jurisprudência desta Eg. Corte pacificou-se no sentido de
que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos
bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória
no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual
seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que
ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo
da taxa mensal - Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no AREsp 460.876/MS, Rel. Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
05/05/2015, DJe 25/05/2015 g.n.).
O mesmo também ficou decidido no REsp 973.827/RS,
julgado em incidente de recurso repetitivo:
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada” REsp 973.827/RS, Rel.
1 “Art. 2o da EC 32/2001 - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda
continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação
definitiva do Congresso Nacional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006863-88.2019.8.26.0001 -Voto no 22132 – SP - ROL
4
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.
No caso, a taxa de juros anual de 18,86% supera o
duodécuplo da mensal, de 1,45% (fls. 51). Além disso, a cláusula 2a (fls. 56) é expressa
sobre a incidência de juros capitalizados.
Frisa-se que não procede a pretensão de aplicação do Método
Gauss para amortização do débito, porquanto, este não foi contratado pelas partes.
Quanto aos honorários, a fixação da verba em 15% do valor
da causa se deu em montante proporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono do réu e
dentro dos critérios do art. 85 do CPC. Assim, não comporta redução.
Na verdade, o montante em questão deve ser majorado para
20% do valor da causa, em razão do desprovimento do apelo dos autores, como forma de
remunerar o trabalho acrescido na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11o do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários de 15% para 20% do valor da causa.
MENDES PEREIRA
Relator